Tribunal: STF
Processo: ARE 1576586
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complemento de aposentadoria. Questão infraconstitucional. Tema 229 da RG. Súmula 279. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 279 do STF e o tema 229 da repercussão geral devem ser aplicados ao caso, ou não, bem como se a matéria se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Conforme também consignado na decisão ora agravada, essa foi a orientação seguida por oportunidade do juízo de admissibilidade do RE 585.392, Rel. Min. Ellen Gracie, paradigma do tema 229 da repercussão geral, em que se assentou a ausência de repercussão geral na discussão quanto ao direito à complementação de aposentadoria com fundamento na Lei Estadual 4.819/1958 e na Lei Complementar Estadual 200/1974. 



    5. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 200/1974) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que Emenda Constitucional 103/2019 não implicou a revogação da Lei Estadual 200/1974 e que o servidor público, no momento do óbito, era beneficiado com a complementação de aposentadoria com fundamento na legislação mencionada.



    6. Desse modo, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de forma que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.